Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-03.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Nulidade da sentença - Alegação de falta de fundamentação - Mácula não reconhecida – Preliminar rejeitada.
Franquia - Ação anulatória de contrato de franquia – Franquia "Mister Fit - Fast Food" - Alegado descumprimento contratual da franqueadora capaz de ensejar anulação ou rescisão do contrato - Sentença de parcial procedência do pedido - Insurgência da franqueadora - Ausência de provas acerca

Ementa:
Nulidade da sentença - Alegação de falta de fundamentação - Mácula não reconhecida – Preliminar rejeitada.
Franquia - Ação anulatória de contrato de franquia – Franquia "Mister Fit - Fast Food" - Alegado descumprimento contratual da franqueadora capaz de ensejar anulação ou rescisão do contrato - Sentença de parcial procedência do pedido - Insurgência da franqueadora - Ausência de provas acerca das infrações contratuais alegadas - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.